Tribunal: STF
Processo: Rcl 34425
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. – EPCT propôs reclamação constitucional em face de acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos de n. 0224967-91.2018.8.21.7000, alegando desrespeito à autoridade dos julgamentos realizados nas ADPFs 387 e 437.



    Narra a reclamante que, em cumprimento de sentença, foi determinada a satisfação de título judicial, sob pena de execução forçada, sem a observância do rito dos precatórios.



    Sustenta que é empresa pública prestadora de serviço público essencial de fiscalização de trânsito, em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa, pelo que necessária a adoção do regime de precatório para pagamentos de seus débitos.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    O ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria desta ação, deferiu a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do processo originário, até exame de mérito da reclamação.



    As partes beneficiárias apresentaram contestação, afirmando que se trata, na origem, de pedido de cumprimento de sentença, para fins de obtenção do pagamento de honorários sucumbenciais. Alegam que a reclamante não atua apenas em serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, exercendo atividades tipicamente privadas. 



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Nas ADPFs 387 e 437, firmou-se o entendimento de que incide o regime de precatórios às empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial. Confiram-se:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 387, ministro Relator Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25.10.2017).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 437, ministra Relatora Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 5.10.2020).



    No caso, a reclamante é empresa pública que atua em regime de monopólio e presta serviço público essencial, cuja finalidade é fiscalizar o sistema de trânsito e transportes no âmbito do Município de Porto Alegre, sendo-lhe aplicável o entendimento firmado no julgamento das ADPFs 387 e 437.



    Não obstante, no ato reclamado, restou consignado que: “embora a EPTC preste serviço essencialmente público – operação, controle e fiscalização do transporte e do trânsito de pessoas, veículos automotores e de veículos de tração animal no âmbito do Município de Porto Alegre, em especial a fiscalização do trânsito e a gestão da Câmara de Compensação Tarifária – CCT – tem personalidade jurídica de direito privado e o seu estatuto tem previsão expressa de divisão de lucros entre os acionistas, o que inviabiliza a extensão dos privilégios da Fazenda Pública, inclusive a pretendida sujeição ao regime de precatórios”. 



    Desse modo, entendo que o ato reclamado violou as decisões vinculativas formalizadas nos julgamentos das ADPFs 387 e 437. 



    3. Por todo o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada no ponto em que determinou a submissão da reclamante ao regime de pagamento das empresas privadas, devendo o órgão reclamado proferir outra decisão com a observância dos critérios definidos nas ADPFs 387 e 437.



    4. Comunique-se.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente